Tribunal: TJBA
Processo: 8051911-60.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051911-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: MILENA AZEVEDO GONCALVES MATOS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO EMBARGADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): PAULO VICTOR SOUZA SENA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou segurança em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em 237ª posição em concurso público para o cargo de Agente de Trânsito, fora do número de vagas previstas no edital, sob alegação de existência de vacâncias (desclassificações, exonerações, aposentadorias e demissões) e contratações temporárias que lhe assegurariam direito subjetivo à nomeação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao não reconhecer direito à nomeação da embargante diante de vacâncias ocorridas durante a validade do concurso; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise das contratações temporárias de monitores de tráfego realizadas pela Administração. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexiste contradição quanto à quantidade de candidatos desclassificados, pois o acórdão registrou que todas as vacâncias apontadas ocorreram antes da última convocação (234ª posição), já consideradas pela Administração em novas chamadas. 3. O direito subjetivo à nomeação somente se configura nas hipóteses definidas pelo STF no Tema 784: (i) aprovação dentro do número de vagas do edital; (ii) preterição na ordem classificatória; (iii) novas vagas ou novo concurso durante a validade do certame, acompanhados de preterição arbitrária. Nenhuma dessas hipóteses restou demonstrada no caso. 4. As alegações da embargante confundem divergência interpretativa com vício de contradição, não cabendo reexame de provas em sede de embargos. 5. Não há omissão quanto às contratações temporárias, analisadas e qualificadas como medidas sazonais e transitórias (Carnaval e Festival da Virada), sem relação com cargos efetivos do concurso, não configurando preterição. 6. Os embargos evidenciam pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a finalidade desse recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n°. 8051911-60.2024.8.05.0000, tendo como embargante Milena Azevedo Gonçalves Matos e embargado Município de Salvador. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR os embargos, e o fazem pelas razões a seguir expendidas: